Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1.069 do STJ, o recurso pode ser conhecido.
2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela.
4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
5. Recurso conhecido e não provido.